Tribunal: TJSP
Processo: 1500452-05.2020.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante. Art. 306, do CTB. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 6 meses de detenção, no regime aberto, além de 10 dias-multa, e de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses, substituída a pena privativa por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. Condenação mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante. Art. 306, do CTB. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 6 meses de detenção, no regime aberto, além de 10 dias-multa, e de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses, substituída a pena privativa por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. Condenação mantida. Materialidade do crime demonstrada. Autoria inconteste. Réu que admitiu, em juízo, que conduzia o veículo após ingestão de cerveja. Testemunhas policiais que confirmaram que o réu apresentava sinais de embriaguez. Pena bem aplicada, no mínimo legal. Fixação do regime aberto ante a quantidade de pena e a primariedade. Pena privativa bem substituída por uma restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso não provido.